Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-53.2016.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003786-53.2016.8.11.0020
APELANTE: SEBASTIAO NARCIZO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Alta Araguaia/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição pela ausência de conhecimento da origem ilícita do bem; (ii) desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa; e (iii) redução da pena-base com aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões principais em discussão: (i) se há provas suficientes de que o réu sabia da origem ilícita do bem para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para a modalidade culposa; e (iii) se a pena-base deve ser reduzida, com aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade comprovadas: A materialidade do crime de receptação dolosa está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos e declarações testemunhais. A autoria foi confirmada pelas próprias declarações do réu, que admitiu ter adquirido a arma por valor inferior ao de mercado, sem a devida documentação e sabendo do risco de ser produto de crime.
Ausência de dolo e desclassificação para receptação culposa: O argumento de ausência de dolo não merece acolhida, pois a aquisição da arma por preço muito abaixo do mercado e a falta de documentação revelam a ciência do apelante quanto à origem ilícita. O contexto probatório, incluindo a admissão do réu de que comprou a arma para se proteger, demonstra que ele assumiu o risco, caracterizando o dolo necessário para a receptação dolosa. Assim, é inviável a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).
Redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea: A pena-base foi fixada no mínimo legal, de acordo com as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Embora o réu tenha confessado a aquisição do bem, a aplicação da atenuante não pode resultar em pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. Portanto, não há como acolher a pretensão defensiva nesse ponto.
A jurisprudência consolidada do STJ veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, sendo correta a manutenção da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.
Tese de julgamento:
A condenação por receptação dolosa exige prova da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, configurada quando o objeto é adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação.
A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando há elementos que indicam a assunção do risco por parte do acusado.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e §3o; Lei no 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.603/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/06/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-53.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYHOWZER LUCAS DAVID SILVA - CPF: 043.527.671-90 (APELANTE), IARA CRISTINE SILVA DE REZENDE - CPF: 352.969.091-00 (APELANTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELANTE), DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 054.421.871-00 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO NARCIZO RODRIGUES - CPF: 452.094.801-00 (APELANTE), IARA CRISTINE SILVA DE REZENDE - CPF: 352.969.091-00 (VÍTIMA), DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 054.421.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Alta Araguaia/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição pela ausência de conhecimento da origem ilícita do bem; (ii) desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa; e (iii) redução da pena-base com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se há provas suficientes de que o réu sabia da origem ilícita do bem para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para a modalidade culposa; e (iii) se a pena-base deve ser reduzida, com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Autoria e materialidade comprovadas: A materialidade do crime de receptação dolosa está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos e declarações testemunhais. A autoria foi confirmada pelas próprias declarações do réu, que admitiu ter adquirido a arma por valor inferior ao de mercado, sem a devida documentação e sabendo do risco de ser produto de crime.

Ausência de dolo e desclassificação para receptação culposa: O argumento de ausência de dolo não merece acolhida, pois a aquisição da arma por preço muito abaixo do mercado e a falta de documentação revelam a ciência do apelante quanto à origem ilícita. O contexto probatório, incluindo a admissão do réu de que comprou a arma para se proteger, demonstra que ele assumiu o risco, caracterizando o dolo necessário para a receptação dolosa. Assim, é inviável a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).

Redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea: A pena-base foi fixada no mínimo legal, de acordo com as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Embora o réu tenha confessado a aquisição do bem, a aplicação da atenuante não pode resultar em pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. Portanto, não há como acolher a pretensão defensiva nesse ponto.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, sendo correta a manutenção da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

A condenação por receptação dolosa exige prova da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, configurada quando o objeto é adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação.

A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando há elementos que indicam a assunção do risco por parte do acusado.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e §3o; Lei no 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.603/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sebastião Narcizo Rodrigues
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.

O turno defensivo pretende a absolvição, sustentando a ausência de dolo por desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do CP e a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao apelante, conduzindo a pena abaixo do patamar mínimo legal

O Ministério Público, suas em contrarrazões protesta pelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, DR. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, se manifestou pelo
desprovimento recurso defensivo
, assim ementando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR QUE O APELANTE NÃO TINHA COMO SABER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NÃO PODE SER CONDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a irresignação defensiva repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, bem como quanto a dosimetria da pena em sua fase secundária.

Assim, passo à análise direita dos anseios defensivos.

Consta da denúncia que, no dia 09 de agosto de 2016, por volta das 12h00min, na rua Maria da Gloria Fávero, n° 802, bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, os denunciados adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime. Ainda, que o indiciado Sebastião Narcizo Rodrigues manteve em sua residência arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, de calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.

Pretende o apelante, a absolvição pelo crime de receptação, e na sua impossibilidade, seja desclassificado para a figura culposa.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do o boletim de ocorrência (id. 275546441), do auto de exibição e apreensão (id. 275546441), dos boletins de ocorrência do delito antecedente n.o 2016.216870 e n.o 2016.249782 (id. 275546441), registro da arma de fogo (id. 275546441), relatório policial.

Quanto a autoria delitiva, tem-se que o réu/apelante, quando ouvido perante a autoridade policial, admitiu ter adquirido o revólver com preço abaixo de mercado, sem documentação necessária, bem ainda sabia da origem ilícita do bem, conforme:

“QUE é proprietário de uma mercearia e como estava ocorrendo muito furto de botijão de gás em seu estabelecimento e comentários que eram pessoas que andavam armados, quando o David ofereceu o revólver 32 por R$ 1.000,00 (um mil reais) e mais cem reais em compra, resolveu comprá-lo para se defender. Que perguntou ao David se o revólver tinha algum problema, ele disse que não, que já tinha comprado a arma há alguns meses, ele faz "bambira". Que pagou o combinado. Que o David comprou bolacha, arroz, frango e outros produtos para os sobrinhos dele. Que comprou a revólver já com seis munições do David. Que não experimentou a arma. Que hoje, policiais civis foram até à mercearia e lhe perguntaram se havia comprado um revólver do David, respondeu que sim e quando eles disseram que a arma era furtada, entregou-a. Quando perguntado quem era as pessoas que diziam que andavam armados, RESPONDEU que era o Linguicinha, Sombra e sua turma, que moravam próximo ao interrogando e chegou a mandar recado dizendo "Fala pra esse velho babaca parar de ficar cuidando de nós!", isso se deve ao fato de quando não há movimento na mercearia, senta-se em um banco em frente e fica ou teclando no celular ou observando o movimento da rua. Que eles sumiram da casa, abandonaram a casa”. (sic - id. 275546441)

Ao ser ouvido, o corréu David de Oliveira Gonçalves relatou que adquiriu o revólver, calibre .32, da pessoa Rodrigo, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); que em nenhum momento perguntou sobre a procedência da arma de fogo, e por isso, não tinha conhecimento da ilicitude do bem.

Afirmou ainda que posteriormente vendeu a arma de fogo para Sebastião por R$ 1.000,00 (um mil reais).

O adolescente R. J. dos S., admitiu ter subtraído os bens que guarneciam a residência do casal, dentre eles, a arma de fogo de propriedade de Iara Cristine Silva de Rezende.

A vítima Iara Cristine Silva de Rezende confirmou suas primeiras declarações sobre o ocorrido, dizendo que os objetos de sua residência foram furtados, dentre eles, o revólver calibre .32, marca Taurus, número de série 165379, registrado em seu nome, o qual foi recuperado em posse do réu/recorrente.

De imediato e em poucas linhas, aborda-se a presente questão.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem do carro de um desconhecido, assumindo o risco de ser preso, e aceitaria sem pestanejar conduzir o veículo livremente.

Do quadro apresentado, não se pode ignorar que o réu foi abordado em posse da arma de fogo, objeto de furto, sendo óbvio, a necessidade de se verificar minimamente a origem do bem, ainda mais, em se tratando de uma arma de fogo, ao passo que o apelante não logrou em demonstrar que desconhecia a origem ilícita do revólver por ele adquirido.

No contexto dos autos, observa-se que o apelante adquiriu a arma de fogo de uso permitido, por preço abaixo do valor de mercado, sem sequer tentar apresentar qualquer explicação idônea para tanto, evidenciando assim, que sabia, ou pelo menos, assumiu o risco ao adquirir o armamento, tratar-se de produto de crime.

Ademais, caberia à defesa demonstrar que o ora apelante não tinha condições de saber que o bem era objeto de crime anterior.

Assim, tem-se que SEBASTIÃO NARCIZO RODRIGUES tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita da arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

DA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE COM O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO .

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzí-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025